Tribunal: TJSP
Processo: 1023078-80.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Curso de Formação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023078-80.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante HEDER ALVES
TEIXEIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023078-80.2019.8.26.0053/50000
2/5
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023078-80.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: HEDER ALVES TEIXEIRA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 49.542 (R)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS,.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HEDER ALVES
TEIXEIRA em face do ESTADO DE SÃO PAULO em razão do v. acórdão que negou
provimento a sua apelação, conforme se vê na ementa abaixo copiada:
APELAÇÃO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO
APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. Não há
violação de direitos a não nomeação de candidato
aprovado fora do número de vagas anunciadas no edital.
RECURSO NÃO PROVIDO 1
O embargante alega que é necessário prequestionar a matéria. Aduz
que o acórdão se baseou em apenas uma causa de pedir.
1 Fls. 304-308, voto 49.187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023078-80.2019.8.26.0053/50000
3/5
Voto no
É O RELATÓRIO.
Não vislumbro omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
consertado no acórdão em análise.
A fundamentação jurídica é livre. Como é sabido, as partes trazem os
fatos e o juiz é livre para fundamentar sua convicção jurídica no ordenamento
jurídico pátrio. E assim ocorreu neste caso.
Os fatos narrados, “não nomeação de candidato aprovado fora do
número de vagas apresentadas no edital”, foi amplamente analisado e a
fundamentação para a negativa do pedido em apelação foi expressa, clara e
satisfatória.
Por fim, quanto ao prequestionamento, entendo que o alegado só tem
lugar quando a decisão embargada padecer dos vícios. A respeito, julgado
selecionado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.”
Portanto, quanto às alegadas omissões legislativas, cumpre esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023078-80.2019.8.26.0053/50000
4/5
Voto no
que não é necessária a menção de dispositivos legais para efeito de
prequestionamento, bastando que a questão seja apreciada para ensejar o manejo
desses recursos.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Assim, o v. acórdão apreciou toda a matéria vertida pelo embargante,
que integraram as razões da apelação, pronunciando-se com suficiente clareza ao
fundamentar a decisão tomada sobre a controvérsia trazida à prestação jurisdicional.
A decisão proferida por esta C. Turma Julgadora considerou todos os
aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia, as quais restaram devidamente
explicitadas.
Anote-se que: “A omissão, ensejadora dos embargos declaratórios,
é a
lacuna condizente com a conclusão do julgado, não a que se refere aos argumentos

das partes, que podem ser rejeitados implicitamente”
.
A matéria ventilada no inconformismo do embargante foi bem
analisada e explicitada no julgado embargado, havendo que se destacar que o
pronunciamento judicial é amparado no princípio do livre convencimento motivado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023078-80.2019.8.26.0053/50000
5/5
Voto no
salientando que este Relator considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção, ainda que não
expressamente citados.
Ante o exposto, o meu voto propõe aos meus ilustres pares que se
rejeite os embargos apresentados.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)